Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CiviL OBJETIVA. CAESB. VAZAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AVARIAS ESTRUTURAIS DA RESIDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. RAMAL PREDIAL. AUSÊNCIAS DE CONDUTA OMISSIVA ESTATAL E DE NEXO CAUSAL. apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação de danos (extra)patrimoniais fundamentada na ausência de nexo de causalidade entre o dano (interdição da residência por avarias) e a conduta (vazamento na rede de abastecimento de água), com respaldo em laudo de perito judicial.
2. Fatos relevantes. (i) Em 8 de maio de 2020, a CAESB foi chamada ao local e fez reparos na rede de água e esgotamento sanitário, notificando a apelante acerca de irregularidades no lote, ao passo que a Defesa Civil interditou o imóvel; (ii) por causa das avarias advindas do vazamento de água, a apelante passou a morar de aluguel, após a interdição, e sua casa teve que ser demolida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se estão configurados os elementos formadores da responsabilidade civil objetiva da parte ré/apelada ao tempo dos reparos realizados na rede de água/esgotamento sanitário e o respectivo nexo causal com os danos no imóvel.
III. Razões de decidir
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
5. No caso concreto, as alegações deduzidas no recurso da parte autora relacionam-se diretamente aos termos da sentença de improcedência do pedido (ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária de serviço público). Preliminar rejeitada.
6. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) é uma sociedade de economia mista vinculada ao Governo do Distrito Federal, cuja natureza jurídica segue o regime das empresas estatais prestadoras de serviço público. A responsabilidade civil da CAESB segue o regime aplicável às concessionárias e permissionárias de serviços públicos (Constituição Federal, artigo 37, § 6o).
7. No laudo técnico, em que destaca os serviços de manutenção executados pela parte ré nos ramais, o perito esclareceu que não foram fornecidos projetos da residência (lote 17) e que “os tipos de fissuras e rachaduras apresentadas (fissuras diagonais) são evidências de recalque diferencial da estrutura da residência” e que os vazamentos (nos lotes 16 e 17) contribuíram muito pouco para os danos na residência.
8. O acervo probatório é firme no sentido de que os serviços de manutenção realizados pela parte ré (conduta) não foram determinantes para os danos no imóvel (resultado), porque os vazamentos foram de pequena intensidade e estavam localizados nos ramais prediais, ou seja, de exclusiva responsabilidade dos usuários do serviço público (Resolução no 14/2011 da ADASA, artigos 49, 55 e seguintes).
9. Desse modo, não resultam configurados o primeiro (conduta comissiva estatal decorrente da falha na prestação do serviço da concessionária de serviço público) e o segundo elemento (nexo causal com os alegados danos) da responsabilidade civil.
10. Não subsiste concretamente a responsabilidade civil objetiva do Estado a subsidiar a reparação dos danos (i)materiais (Constituição Federal, artigo 37, § 6o e Código Civil, artigos 12, 186 e 927).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6o; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 49, 55 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1639558, Rel. Des. Luíz Gustavo B. de Oliveira. 3a Turma Cível, Dje 22.8.2022; acórdão 1219933, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Dje 10.12.2019.